Tribunal: STF
Processo: ARE 1581632
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu:



    “Direito Administrativo. Concurso Público. Policial Militar. Aplicação da Teoria do Fato Consumado. Recurso Desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso interposto contra sentença que reconheceu a aplicação da Teoria do Fato Consumado em favor de militar que possui desempenho satisfatório nas funções atribuídas. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se o transcurso do tempo e o exercício efetivo e contínuo do cargo, com comportamento ‘ótimo’, autorizam a aplicação da Teoria do Fato Consumado para manutenção do status funcional. 



    III. Razões de decidir 



    3. Restou comprovado nos autos que o militar vem exercendo suas funções de maneira satisfatória e obtendo avaliações positivas durante todo o período. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em situações excepcionais, a possibilidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado quando a restauração da estrita legalidade implicaria danos sociais superiores à manutenção da situação consolidada. O militar consolidou sua situação jurídica ao longo dos anos, o que atrai a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 



    ‘1. A aplicação da Teoria do Fato Consumado é admitida, em caráter excepcional, quando há efetivo exercício de cargo público por longo período, com reconhecimento de comportamento e desempenho satisfatórios, de modo a consolidar situação jurídica estável’.



    ‘2. A restauração da estrita legalidade deve ser ponderada à luz dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, especialmente quando a manutenção do status funcional decorre de fatos juridicamente relevantes e inquestionáveis’” (fl. 1, e-doc. 10).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, assentando-se não ser aplicável ao caso o Tema 476 da repercussão geral (e-doc. 30). 



    4. O agravante alega que, “cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por Valdecir Aleixo da Silva em face do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da qual requer em caráter liminar, a permanência no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, preservando-se a sua antiguidade no cargo, até solução definitiva nesta ação” (fl. 2, e-doc. 32).



    Sustenta que “o que busca se discutir no Recurso Extraordinário, ora obstado, é justamente o fato de que o v. acórdão recorrido, ao aplicar a Teoria do Fato Consumado, a despeito do entendimento da inaplicabilidade das Cortes Superiores, ofendeu diretamente as disposições da legislação constitucional no seu art. 1º, bem como a Adstrição aos julgamentos em sede de Repercussão Geral RE 608.482/RN Tema 476 STF” (fl. 7, e-doc. 32).



    Ressalta que “o acórdão recorrido concedeu o direito à parte recorrida no sentido de que fosse mantida a decisum com fulcro na Teoria do Fato Consumado” (fl. 6, e-doc. 32). 



    Anota que “o acórdão objurgado, ao contrário do que exteriorizou, ao adotar a Tese do recorrido de aplicação da Teoria do Fato Consumado, é na realidade irrazoável, isto é, ofende o princípio da razoabilidade e, por assim fazer, viola o Estado Democrático de Direito” (fls. 10-11, e-doc. 32).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º da Constituição da República e ofendido o Tema 476 da repercussão geral. 



    5. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 476 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DISTINGUISHING AO TEMA 476 DO STF. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba, que julgou procedente o pedido para determinar a permanência do autor no Quadro da Polícia Militar estadual, convalidando os efeitos da liminar anteriormente deferida. O autor, embora considerado inapto na fase de exames de saúde em concurso público, obteve liminar para cursar o Curso de Formação de Oficiais, vindo a concluir com êxito sua formação na Academia do Barro Branco/SP, ser promovido sucessivamente até o posto de Capitão QOPM e apresentar ficha funcional ilibada, com elogios e distinções ao longo da carreira. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão em discussão consiste em definir se é possível manter candidato em cargo público, cuja investidura decorreu de decisão judicial de natureza provisória, posteriormente modificada por sentença, aplicando-se ao caso a teoria do fato consumado, em face do Tema 476 de repercussão geral do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A jurisprudência do STF, consagrada no Tema 476 de repercussão geral, veda a manutenção em cargo público de candidato não aprovado que nele tomou posse por decisão judicial precária, posteriormente revogada, sob o fundamento do fato consumado ou da proteção da confiança legítima. 



    A aplicação do Tema 476 comporta exceções, reconhecidas pelo próprio STF e STJ, quando verificada situação fática consolidada de longa duração, ausência de má-fé, relevante interesse público e desempenho funcional satisfatório, configurando hipótese de distinguishing.



    O apelado concluiu com êxito curso de formação exigente, obteve aproveitamento superior, foi promovido sucessivamente na carreira, manteve conduta funcional exemplar, recebeu condecorações e exerce suas atribuições há anos, sem registros de infrações administrativas. 



    A manutenção do servidor no cargo, nesse contexto, atende ao princípio da segurança jurídica, da confiança legítima e do interesse público, especialmente diante da carência de efetivo na segurança pública estadual. 



    O reconhecimento da excepcionalidade justifica o afastamento da tese geral do Tema 476, sem vulnerar o regime jurídico dos concursos públicos, dada a peculiaridade do caso concreto. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido. Tese de julgamento: 



    É possível aplicar a teoria do fato consumado para manter candidato em cargo público ocupado por força de decisão judicial precária, quando presente situação excepcional consolidada por longo tempo, desempenho funcional exemplar e relevante interesse público. 



    A vedação do Tema 476 do STF admite distinguishing nas hipóteses em que a restauração da estrita legalidade implicaria danos sociais superiores à manutenção da situação consolidada” (fl. 1, e-doc. 27).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.482, Tema 476 da repercussão geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou ser incompatível “com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado ” (Plenário, DJe 30.10.2014).



    Como observado no juízo de admissibilidade recursal, é de se anotar não ser o caso de aplicação do Tema 476 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu a controvérsia com fundamento na excepcionalidade do caso.



    Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal acolheu recursos de servidores públicos para que fossem mantidos nos cargos pela excepcionalidade do caso e pela observância da segurança jurídica e da proteção da confiança. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. POLÍCIA MILITAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.470.066-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING . CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.453.619-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento ” (ARE n. 950.586-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Anulação de ato de nomeação e posse após mais de quinze anos de exercício no cargo. Aposentadoria homologada pelo Tribunal de Contas da União. Manutenção. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio e necessário concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/09)” (RE n. 828.048-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2017).



    7. Ademais, na espécie, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, reavaliar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento incabível em recurso extraordinário. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.298.770-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBLIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.206.906-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO ODONTO-LEGISTA. TESTE DE BARRA FIXA. RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 898.462-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora